Tribunal: TJBA
Processo: 0807539-98.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0807539-98.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIANNA PAES DANTAS, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: V. G. M.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARTINS KUNRATH, PAULO HENRIQUE KUNRATH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE POR OMISSÃO DE CONCESSIONÁRIA EM VIA PÚBLICA. QUEDA PROVOCADA POR CAIXA DE ESGOTO ABERTA. LESÃO EM MEMBRO INFERIOR DA VÍTIMA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL EXISTENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0807539-98.2015.8.05.0080
, em que figuram como
Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e Apelada V. G. M. REPRESENTADA POR VANESSA SANTOS GOMES.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça